Tribunal: TJBA
Processo: 8006434-63.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006434-63.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DISSULBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO INDIVIDUAL DE BENEFICIÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. EXCLUSÃO ILEGAL DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Dissulba Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda – EPP e Leandro Souza Santos, determinando a manutenção do plano de saúde empresarial do segundo autor e seus dependentes, nos moldes originalmente contratados, sob pena de multa diária, além da condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a exclusão de beneficiário específico de plano de saúde coletivo empresarial, com manutenção do contrato para os demais segurados; (ii) estabelecer se tal exclusão configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato; (iii) determinar se é cabível a substituição da obrigação de fazer por carta de portabilidade ou a redução da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de beneficiário individual, mantido o contrato coletivo com a empresa contratante, configura prática abusiva e fere a boa-fé objetiva, pois não há fundamento contratual nem justificativa objetiva que autorize tal distinção.

A alegação de “baixo score” como critério para a exclusão do beneficiário é vaga, carece de previsão contratual e representa exercício irregular de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A conduta da operadora frustra a expectativa legítima de continuidade da cobertura assistencial, especialmente quando os pagamentos estão em dia e o vínculo empregatício permanece vigente.

A jurisprudência do STJ rechaça a exclusão discriminatória em contratos coletivos, ainda que a operadora possa resilir o contrato em sua totalidade após 12 meses.

A substituição da obrigação de fazer por carta de portabilidade não se mostra adequada ao caso, uma vez que o beneficiário tem direito à manutenção no plano original nas condições contratadas.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa o patamar mínimo legal e não comporta redução, sendo devida a majoração para 15% em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 187 e 421; CDC, arts. 6º, III, e 51; CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.108/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.846.929/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006434-63.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada DISSULBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)